Tribunal: TJMT
Processo: 1018115-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018115-06.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (EMBARGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (EMBARGADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (EMBARGADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – O julgado muito bem esclareceu que a tutela de urgência deferida nos autos de origem, muito bem observou os pressupostos processuais exigidos, notadamente da urgência decorrente da iminente expropriação do bem imóvel, essencial à atividade econômica dos agravados, os quais se encontram em processo recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI, mantendo a decisão que suspendeu os atos e procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da matrícula de no 316 do CRI de Nova Ubiratã, até que o Juízo delibere acerca da essencialidade ou não do bem imóvel em questão.

Na ocasião, a embargante fala em omissão do julgado, sob o argumento de que, o período de blindagem deferido nos autos do processo de recuperação judicial não se aplica à relação jurídica existente entre ela e o grupo empresarial agravado, razão pela qual, deve ser autorizada a marcha do procedimento de expropriação extrajudicial do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, objeto destes Aclaratórios.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu que a tutela de urgência deferida nos autos de origem, muito bem observou os pressupostos processuais exigidos, notadamente da urgência decorrente da iminente expropriação do bem imóvel, essencial à atividade econômica dos agravados, os quais se encontram em processo recuperacional.

Nesse mesmo sentido, também foi atendido o requisito da probabilidade do direito, isso porque, o parágrafo 3o do artigo 49 da lei 11.101/2005, permite a manutenção ou impossibilidade de retirada de bens essenciais à atividade empresarial, durante o período de blindagem, independente da natureza negocial entre as partes.

Na ocasião, foi registrado o seguinte no julgado, ora embargado,
in verbis
:

Consoante se infere do andamento dos autos, na origem, o processo recuperacional ainda se encontra no stay period, o que evidencia, claramente, a necessidade de manutenção de bens necessários ao soerguimento do grupo empresarial, notadamente do bem imóvel da agravante que, a princípio, possui relação com a atividade econômica dos agravados.

No caso, mostra-se prudente a decisão recorrida que, em sede de tutela de urgência, apenas determinou a manutenção do imóvel na posse dos agravados até a realização de exame minucioso e definitivo acerca da essencialidade em questão.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023